Tribunal: TJSP
Processo: 1004399-20.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
LOCAÇÃO – Revisão contratual – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Esforços do shopping center para a manutenção das atividades – Índices de

Ementa:
LOCAÇÃO – Revisão contratual – Efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública causada pela pandemia do coronavírus que atingem todos os setores da sociedade – Onerosidade para todos os agentes sociais – Sem hipótese para aplicação do artigo 478 do Código Civil – Pacificação social que exige equilíbrio – Esforços do shopping center para a manutenção das atividades – Índices de correção a serem aplicados nos termos do contratado, em cumprimento da finalidade deles – Contrato que faz lei entre as partes, pessoas jurídicas habituadas ao exercício profissional de seus negócios – Sentença mantida.

Apelação não provida.